Tribunal: STF
Processo: MS 21014
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-21
Data de publicação: 1991-06-21

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL  DESTINADO  A  TEMPLO  RELIGIOSO.
Cabimento. Duvidas sobre a exata localização do bem expropriando, que
não podem ser sanadas em processo de mandado de segurança.
1.       Em   princípio,  e  admissivel  a  desapropriação de  imóvel
destinado a templo religioso, de sorte que a tese, em contrario, deve
ser repelida.
         Hipótese, em que, ademais, a  impetrante  sequer  demonstrou
sua condição de  entidade  religiosa  e  menos  ainda  que  o  imóvel
expropriando seja realmente ocupado por um templo.
2.       Irrelevante a circunstancia de não haver sido  a  impetrante
citada para os termos do processo de expropriação, se nele interveio,
"sponte propria", e foi  admitida  como  legitimada  passiva  para  a
causa, com exclusão do réu anteriormente indicado.
3.       Havendo duvidas quanto as exatas dimensões e localização  do
imóvel expropriando, não podem  ser  esclarecidas,  mediante  dilação
probatoria, em mandado de segurança, mas, sim no  âmbito  da  propria
ação de desapropriação.
4.       Hipótese em que a impetrante contestou  o  preço  oferecido,
mas   ja   levantou    80%,    estando    o    imóvel    em    obras.
5.       Inexistência de  direito  liquido  e  certo  a  anulação  do
decreto expropriatorio.
         Mandado de segurança indeferido.